Tribunal: TJSP
Processo: 2019786-30.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SUPORTE LEGAL – ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA DEPENDE DE APROFUNDADO EXAME DE MÉRITO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LIBERDADE PROVISÓRIA –

Ementa:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SUPORTE LEGAL – ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA DEPENDE DE APROFUNDADO EXAME DE MÉRITO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LIBERDADE PROVISÓRIA – ORDEM DENEGADA.